Tribunal: TJSP
Processo: 2274098-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI RECONHECIDA, DE OFÍCIO, QUESTÃO REFERENTE A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, COM DETERMINAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DO FEITO A COMARCA DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL/SP, LOCAL DE RESIDÊNCIA DA AGRAVADA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE MANUTENÇÃO DOS AUTOS NA COMARCA E VARA PARA ONDE FOI DISTRIBUÍDA ORIGINARIAMENTE A DEMANDA - INCORREÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI RECONHECIDA, DE OFÍCIO, QUESTÃO REFERENTE A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, COM DETERMINAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DO FEITO A COMARCA DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL/SP, LOCAL DE RESIDÊNCIA DA AGRAVADA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE MANUTENÇÃO DOS AUTOS NA COMARCA E VARA PARA ONDE FOI DISTRIBUÍDA ORIGINARIAMENTE A DEMANDA - INCORREÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO EM TAIS CASOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 63, §3o, DO CPC, COM A NULIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COMARCAS CONTÍGUAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A PARTE - RELAÇÃO DE CONSUMO QUE, AINDA QUE CONFIGURADA, NÃO DEVE IMPLICAR NA NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – MANUTENÇAO DO FEITO NA COMARCA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274098-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
agravante CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE
ENSINO - FAE, é agravada BRUNA MARIA LINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274098-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44165
AGRV.No: 2274098-40.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
AGVTE. : CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS
DE ENSINO - FAE
AGVDO. : BRUNA MARIA LINO
JUIZ : MISAEL DOS REIS FAGUNDES
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FOI
RECONHECIDA,
DE
OFÍCIO,
QUESTÃO
REFERENTE A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL,
COM DETERMINAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO
DO FEITO A COMARCA DE ESPÍRITO SANTO DO
PINHAL/SP,
LOCAL
DE
RESIDÊNCIA
DA
AGRAVADA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO DE MANUTENÇÃO DOS AUTOS NA
COMARCA
E
VARA
PARA
ONDE
FOI
DISTRIBUÍDA ORIGINARIAMENTE A DEMANDA -
INCORREÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA
CLÁUSULA
DE
ELEIÇÃO
DE
FORO

EXCEPCIONAL
POSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO EM TAIS CASOS
INTELIGÊNCIA DO ART. 63, §3o, DO CPC, COM A
NULIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO
- CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
COMARCAS
CONTÍGUAS

AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO A PARTE - RELAÇÃO DE CONSUMO
QUE, AINDA QUE CONFIGURADA, NÃO DEVE
IMPLICAR NA NULIDADE DA CLÁUSULA DE
ELEIÇÃO DE FORO
MANUTENÇAO DO FEITO
NA COMARCA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

RECURSO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto
por CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE
ENSINO - FAE, uma vez tirado em Ação de Execução que promove contra
BRUNA MARIA LINO, nos moldes em que dirigido a R. Decisão que vem
copiada a fls. 39/39, pela qual, de ofício, foi reconhecida como sendo
abusiva cláusula de eleição de foro contida no contrato alvo de cobrança no
feito, o que se deu com determinação de remessa do feito a Comarca de
Espírito Santo do Pinhal/SP, local onde reside a consumidora recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274098-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Inconformada com os termos contidos na R. Decisão
como proferida, dela recorre centro ocupante do polo ativo da relação
instaurada, o que faz na busca de ter por modificado o posicionamento
adotado em 1o Grau, uma vez que este se mostra totalmente inadequado no
trato da questão em exame, porque plenamente válida a cláusula contratual
definidora do Foro de Eleição, pois além de não se mostrar abusiva,
tampouco se coloca como capaz de dificultar o acesso da recorrida ao
Judiciário, razão pela qual pediu para que seja integralmente acolhido seu
inconformismo, de sorte a ser mantido o processamento do feito junto ao
Juízo para o qual foi originariamente distribuído o processo.
Concedido efeito suspensivo ao Recurso, foram a seguir
dispensadas informações, bem como apresentação de contrarrazões,
porque não citada a recorrida no feito principal, vindo então os autos a este
Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria como
regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como apresentado pelo centro
universitário agravante está a merecer plena acolhida por parte desta Turma
Julgadora.
Em primeiro lugar, de rigor que se reconheça que, ao
contrário do que se registrava sob a égide do Código de Processo Civil de
1973, questões relativas a abusos inseridos em cláusulas de eleição de foro
podem agora, nos termos do art. 63, §3o, do CPC de 2015, ser reconhecidas
de ofício pelo Juízo, pois assim dispõe a legislação processual civil hoje em
vigor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274098-40.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se
abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz,
que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro
de domicílio do réu.”
No entanto, de rigor que se dê por superada tal
questão, isto porque não demonstrado o necessário abuso indicado em Lei,
sendo fato também, agora no que toca ao encaminhamento como
determinado por força da desconsideração da cláusula em discussão, que
se deve concluir que, no caso, ainda que partindo da definição trazida pelo
art. 54, do CDC, forçoso ter em conta que o contrato sob análise, ainda que
se ajuste perfeitamente aos moldes de contrato que se tenha como de
adesão, no que toca a eleição de foro, não implica na imposição de
qualquer prejuízo a qualquer das partes, uma vez que as Comarcas de São
João da Boa Vista e Espírito Santo do Pinhal se tratam, em verdade, de
Comarcas contíguas.
Portanto, mesmo que pudesse ser aplicável a espécie
em desate a lei consumerista que se tem em vigor, no caso o
processamento da demanda na Comarca para a qual foi originariamente
distribuído o feito, não implica em qualquer prejuízo ao direito de defesa da
agravada, porque, como já indicado, as Comarcas de São João da Boa
Vista e Espírito Santo do Pinhal, esta na qual reside a recorrida, são
contíguas, ou seja, vizinhas.
Ademais, em se constituindo o processo em feito digital,
naturalmente pode este ser movimentado remotamente, sem que se tenha
por necessários quaisquer deslocamentos físicos, o que afasta ainda mais a
idéia de prejuízo. Além disso, de rigor ainda que se tenha em vista o fato de
que a ré contratou curso de graduação oferecido pela autora na Comarca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274098-40.2020.8.26.0000 -Voto no
5
em que foi proposta a demanda, ou seja, em local distinto daquele no qual
residia e reside, o que não a impediu de frequentar as aulas, e cumprir sua
carga horária, motivo pelo qual, também sob esse enfoque, imperativo
reconhecer que não se vislumbra qualquer dificuldade ou empecilho
especial no processamento da ação na Comarca para a qual foi, com
acerto, distribuído originariamente o processo.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento. Ação monitória. Competência.
Decisão agravada que, de ofício, declarou abusiva cláusula de eleição de
foro e determinou a redistribuição da ação para a Comarca de domicílio da
Ré. Insurgência. Acolhimento. Ação monitória lastreada em contrato de
prestação de serviços educacionais no qual a Ré, ora Agravada, figura
como consumidora. Contrato de adesão. Cláusula contratual não
considerada abusiva. Processo digital no qual é possível o impulso
processual pela internet. Precedentes jurisprudenciais. Pequena distância
entre as Comarcas. Ré que inclusive cursou a graduação na comarca eleita.
Decisão reformada, para determinar a manutenção da ação monitória na
Comarca de Bragança Paulista. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2063647-08.2018.8.26.0000; Relator (a): João Pazine Neto;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2018; Data de Registro:
08/05/2018)
“Agravo de instrumento. Ação monitória fundada na
prestação de serviços de ensino. Relação de consumo. Declinação de
competência "ex officio". Comarcas bastante próximas, sem demonstração
de onerosidade excessiva, dificuldades para a frequência escolar ou a
defesa do consumidor. Prejuízo capaz de ensejar decreto de nulidade não
demonstrado. Validade da cláusula de eleição de foro. Agravo provido.”(TJSP; Agravo de Instrumento
2088527-64.2018.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274098-40.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Foro de Bragança Paulista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2018;
Data de Registro: 06/06/2018)
Assim, de rigor, portanto, a reforma da R. Decisão como
proferida, o que implica em se manter o processamento do feito junto a
Comarca de São João da Boa Vista/SP, local estipulado como foro de
eleição, conforme contratualmente estabelecido entre as partes hoje em
litígio.
Diante do quanto exposto, é caso de se dar provimento
ao recurso, para tanto observados os exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator